Tribunal: TJMT
Processo: 1025501-66.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025501-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARQUEZAM DA SILVA - CPF: 729.292.271-68 (APELANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (APELADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 24, da Lei

8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o contrato que estipula honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, independentemente de contar, ou não, com assinatura de duas testemunhas.

Resta evidenciado que a apelada
faz
jus
ao recebimento dos valores que pretende receber por meio da execução proposta, haja vista o inadimplemento contratual por parte do embargante, sendo que o valor se reverte sobre o débito executado e não sobre o total do contrato.

Constatado que o embargante pactuou livremente com a advogada contratada, a qual agiu no exercício regular de seu direito ao acioná-lo em juízo com base em título executivo extrajudicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1025501-66.2019.8.11.0041

APELANTE:

JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA

APELADA:

RACHEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO PAULO MARQUEZAM DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMª. Juíza Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo
, que nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
RACHEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH
, julgou-os improcedentes e determinou o prosseguimento da execução, bem como condenou o apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
obre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC
.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que o
cerne da controvérsia consiste na não conclusão, ou na verdade, apenas iniciação da prestação do serviço contratado, o que, ao contrário do que afirmado em sentença, afasta a liquidez dos contratos de honorários, conforme entendimento do Egrégio STJ, visto que não se prestam como título executivo.

Sustenta que a apelada promoveu ação executiva com base em títulos extrajudiciais consubstanciados em contratos de honorários advocatícios rescindidos, sem que a prestação de serviço correspondente tivesse sido implementada e que, o simples fato superveniente da rescisão contratual, antes do atendimento do objeto para o qual o serviço tenha sido contratado, determina a sua ausência de liquidez, certeza e, consequentemente, exigibilidade do título executivo.

Assevera a nulidade da exigência do pagamento da integralidade dos honorários mesmo na hipótese de rescisão contratual, em razão de sua natureza de cláusula penal, o que é inaplicável aos contratos de honorários advocatícios, não devendo subsistir, sob pena de afrontar direito potestativo ou a faculdade lídima do contratante, de revogar um contrato em que não mais tenha interesse por perda da confiança no profissional.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso
de modo a reformar a sentença de improcedência para o fim de determinar a extinção do processo de execução em face da iliquidez dos títulos
. (Id. 60430010)

Contrarrazões ofertadas no Id. 60430015, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se comprova no Id. 60430011/60430012.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o ora apelante opôs-se mediante os presentes embargos contra a ação de execução promovida pela apelada
RACHEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH
, baseada em
de dois contratos de honorários advocatícios, sendo o primeiro celebrado em 13/08/2018, tendo por objeto a propositura de ação de reintegração de posse, quando ajustaram os honorários no valor de R$ 35.000,00, a serem pagos da seguinte forma, R$ 10.000,00 (dez mil reais), na data da contratação e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) em duas parcelas, com vencimento em 05/12/2018 e 05/03/2018, respectivamente, no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) cada; em decorrência da referida contratação, foram adimplidos R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), correspondente a 65% (sessenta e cinco por cento) do total contratado, ainda que a prestação de serviço correspondente tenha se limitado à propositura da ação e resposta ao agravo de instrumento.

Já quanto ao segundo contrato
firmado em 24/09/2018
,
ajustaram honorários no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser pago da seguinte forma: R$20.000,00 (vinte mil reais) na data da contratação, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 10/12/2018, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 10/05/2019 e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em 10/09/2019.

Após a propositura da Ação de Reintegração de Posse e Ação de Obrigação de Fazer e o devido acompanhamento processual e propositura de seus respectivos recursos, resolveu o embargante, ora apelante, revogar, unilateralmente, o instrumento de mandato outorgado, sem qualquer justificativa aparente.

Concluiu o apelante, não ter cabimento qualquer discussão acerca dos pactos livremente entabulados e que previam expressamente que o pagamento dos honorários se daria de forma integral, ainda que realizado acordos ou substabelecimentos.

Após o processamento do feito, a Magistrada sentenciante
julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da execução, bem como condenou o apelante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
obre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC
.

O apelante se insurge aduzindo
a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, asseverando a nulidade da exigência do pagamento da integralidade dos honorários mesmo na hipótese de rescisão contratual.

Pois bem.
É fato incontroverso que s as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo a relação jurídica formalizada pelo contrato de prestação de serviços advocatícios acostada no Id.
60429489/60429495.

De acordo com o artigo 24, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil), o contrato que estipula honorários advocatícios é título executivo extrajudicial, independentemente de contar, ou não, com assinatura de duas testemunhas.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA -

PRETENDIDO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE EM SEDE RECURSAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – INDEFERIMENTO – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA

– CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO COM A SOCIEDADE ADVOCATÍCIA –

DOCUMENTO EM QUE O REPRESENTANTE DO ESCRITÓRIO CONTRATADO DECLARA QUE O CRÉDITO PERTENCE AOS ADVOGADOS EMBARGADOS - FATO SUPERVENIENTE CAPAZ DE LEGITIMÁ-LOS PARA AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – ART.493 DO CPC/15 – ALEGADA INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS SIGNATÁRIAS – IRRELEVÂNCIA – ART.24 DA LEI N. 8.906/94 (EOAB) – LEGISLAÇÃO ESPECIAL – CONTRATO ESCRITO

- TÍTULO APTO À EXECUÇÃO - INVOCADA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA EM PARCELA ÚNICA – AUSÊNCIA DO RECEBIMENTO DE TODO O CRÉDITO JUDICIAL DA EMBARGANTE/EXECUTADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – RECEBIMENTO DO SALDO REMANESCENTE NO CURSO DA AÇÃO – FATO A JUSTIFICAR A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a legislação de regência admita novo pedido de gratuidade em fase recursal (art.99, §7º, do CPC/15) para aquele que já o teve indeferido no juízo de origem, ao fazê-lo, o pretendente ao benefício deve desde logo apresentar os documentos capazes de evidenciar a substancial alteração da situação financeira de três anos atrás, circunstância não verificada em grau recursal.

Conforme dispõe o art.493 do CPC/15, “Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Os advogados que assinaram o contrato de honorários advocatícios como representantes da sociedade advocatícia, ainda que apenas para aquele ato específico, terão legitimidade ativa para a execução com vistas ao recebimento do crédito honorário se, no curso da ação, o representante legal do escritório contratado declara que as verbas pertentem exclusivamente a tais advogados, conferindo-lhes a prerrogativa de executar o referido contrato em conjunto ou isoladamente.

A jurisprudência do STJ reconhece a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994) que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas (AgInt no AREsp 1443050/BA).

Descabe ao embargante/executado invocar cláusula que prevê o pagamento da verba honorária em parcela única para deixar de pagar o credor, sob a justificativa de ainda não ter recebido todo o crédito judicial da causa patrocinada quando, no curso da execução, o crédito da mencionada cliente é recebido na totalidade.”

(N.U 1014280-57.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

Ademais, em que pese o apelante alegar que a apelada promoveu ação executiva com base em títulos extrajudiciais consubstanciados em contratos de honorários advocatícios rescindidos, tenho que não merece prosperar.

É que o artigo 373, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus quanto ao fato constitutivo do direito alegado, enquanto que ao réu o dever de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cujo rito processual dos embargos à execução autoriza a produção de todas as provas que as partes e o próprio juízo entender como necessárias.

Nesse tocante, o apelante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia.

No caso dos autos, observa-se que o primeiro contrato foi
celebrado em 13/08/2018, tendo por objeto a propositura de ação de reintegração de posse, sendo ajustado, a título de honorários, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), dos quais
foram adimplidos R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais)
, restando avençado que em caso de eventual acordo ou substabelecimento sem reservas, os valores seriam devidos em sua totalidade, consoante disposto na cláusula segunda, parágrafo segundo,
litteris
:

“SEGUNDA – DOS HONORÁRIOS:

Pelos serviços profissionais contratados, a Contratante pagará a Contratada, o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) da seguinte forma:

[...]

Parágrafo Segundo: Independente de eventual acordo entre os litigantes ou substabelecimento sem reservas, os valores serão devidos em sua totalidade.”
(Id. 60429489)

Na sequência, foi entabulado entre as partes, em 24/09/2018, um segundo contrato
tendo por objeto a propositura de ação de obrigação de fazer e contestação em ação de rescisão de contrato, quando foi ajustado
o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, a título de honorários, sendo ajustada a seguinte cláusula:

SEGUNDA – DOS HONORÁRIOS:

Pelos serviços profissionais contratados, a Contratante pagará a Contratada, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da seguinte forma:

[...]

Parágrafo Segundo: Caso o Contratante promova acordo judicial com a parte adversa até 13 de setembro de 2018, serão devidos somente 50% (cinquenta por cento) do saldo devedor descrito no item “a” desta clausula. Após esta data, os honorários pactuados serão devidos em sua totalidade, independente de eventual acordo entre os litigantes ou substabelecimento sem reservas.”
(Id. 60429495)

Na contramão das alegações do apelante, a apelada apresentou em impugnação aos embargos, a notificação extrajudicial de Id.
60429986, Contra notificação de Id. 60429987, Inicial da Ação reintegração posse de Id. 60429988, Impugnação a contestação de Id. 60429989, Ata de audiência de Id. 60429990, Contrarrazões de Agravo nos Id’s. 60429991/60429992,

Complemento as contrarrazões agravo de Id. 60429993, Inicial da Ação de Obrigação de Fazer de Id’s. 60429994/60429995 e Agravo de Instrumento de Id’s. 60429996/ 60429997.

Nesse aspecto, não consta nos autos qualquer
prova no sentido de que o valor dos honorários advocatícios foram avençados de forma diversa ao que se encontra estipulado no contrato de prestação de serviços, tampouco a condição de que estaria atrelado ao êxito das demandas, de modo que cabe ao apelante adimplir aos valores faltantes para a quitação do contrato, eis que livremente pactuados.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DÉBITO DEVIDO – MULTA CONTRATUAL PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL - CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença, baseou-se em provas apresentadas e no laudo realizado por médico especialista, sem qualquer indício de vício capaz de acarretar a sua nulidade. Inexistindo nos autos a comprovação da falha na prestação de serviços advocatícios, ônus que incumbia a parte apelante/embargante, conforme disposto no artigo 373, I do CPC, não há que falar em declaração de inexigibilidade da verba honorária pleiteada. A multa contratual ou cláusula penal, deverá ser sempre e necessariamente escrita, como bem se observou no caso dos autos.
(N.U 0007596-27.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – CONDIÇÃO SUSPENSIVA ALCANÇADA – INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – PARCELA DO CONTRATO EXECUTADO QUE SE REVELA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o contrato de prestação de serviços advocatícios prevê condição suspensiva que foi implementada por meio da concessão de decisão provisória e favorável ao apelante, é circunstância que indica como devido o valor executado correspondente à aludida cláusula, expressamente prevista no instrumento pactuado entre as partes. Evidenciada a exigibilidade da parcela executada pela apelada, mantém-se a sentença de improcedência dos embargos à execução manejados pelo executado apelante.”

(N.U 1008880-72.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 27/08/2020)

Assim, resta evidenciado que a apelada
faz
jus
ao recebimento dos valores que pretende receber por meio da execução proposta, haja vista o inadimplemento contratual por parte do apelante, sendo que o valor se reverte sobre o débito executado e não sobre o total do contrato.

Desta forma, merece ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11

do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020